Tribunal: TJMT
Processo: 1009864-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009864-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ELZA MARIA MOREIRA GIL - CPF: 839.818.881-20 (AGRAVADO), MARLENE FERREIRA MIRANDA - CPF: 483.734.601-44 (AGRAVANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (AGRAVANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), WANDERLEI PINTO DA FONSECA - CPF: 035.104.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OZAIR PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), OMAR HENRIQUE BUENO DA SILVA - CPF: 019.121.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDAIR JOSE DA SILVA - CPF: 007.285.391-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME - CNPJ: 03.097.351/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – CONCESSÃO DE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1009864-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLENE FERREIRA MIRANDA

AGRAVADO: ELZA MARIA MOREIRA GIL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
MARLENE FERREIRA MIRANDA
face à decisão proferida por esta magistrada que deferiu o pedido liminar em agravo de instrumento interposto por
ELZA MARIA MOREIRA GIL.

Sustenta, em síntese, pela necessidade da reforma da decisão diante da não consideração acerca do perigo de dano, bem como
“d
a ausência de probabilidade do direito. Pretensão da Agravante que viola os princípios da boa-fé e cooperação e vai contra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nulidade de algibeira não admitida.
”

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
MARLENE FERREIRA MIRANDA
face à decisão proferida por esta magistrada que deferiu o pedido liminar em agravo de instrumento interposto por
ELZA MARIA MOREIRA GIL.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ELZA MARIA MOREIRA GIL
contra decisão proferida pela MMa Juíza da 5a Vara da Comarca de Cuiabá.

A agravante alega, em síntese, que
“o processo de origem se encontra na fase de cumprimento de sentença, no qual houve penhora indevida nas contas bancárias da Agravante, sem ao menos tomar ciência da sentença em seu desfavor, uma vez que houve a intimação apenas em nome do advogado Wanderlei Pinto da Fonseca, falecido em 11 de agosto de 2010. A Agravante apresentou exceção de pré-executividade nos autos do cumprimento de sentença requerido por Marlene Ferreira Miranda, no intuito de declarar nulo todos os atos após o falecimento do advogado Wanderlei Pinto da Fonseca que veio a óbito em 11 de agosto de 2010, conforme certidão de óbito em anexo. Em que pese a procuração apresentada nos autos também constar como patrona da Agravante a advogada Ana Sueli Borges de Lara, esta não havia sido regularmente habilitada nos autos para receber as intimações dos atos processuais, , conforme verifica a certidão de intimação em anexo ocorrida em 24/03/2015. No entanto, apesar do flagrante nulidade dos atos processuais, ferindo o contraditório da Agravante que deixou de tomar ciência da perícia e sentença proferida nos autos, o juízo a quo rejeitou a exceção apresentada. Em que pese a fundamentação da decisão a quo, esta não se aplica ao presente caso, pois a nulidade dos atos se deu em razão da incorreta habilitação da advogada Ana Sueli Borges de Lara, uma vez que com o falecimento do advogado Wanderlei a Agravante ficou desassistida de representação processual, sendo todas as intimações encaminhadas apenas ao advogado falecido, podemos concluir que a ausência da correta habilitação da advogada Ana Sueli Borge de Lara, causou prejuízo a Agravante que não tomou ciência dos atos processuais posteriores ao falecimento do advogado Wanderlei. Verifica-se dos autos que apesar da procuração constar a advogada Ana Sueli, jamais houve a sua correta habilitação nos autos, que nunca foi intimada de qualquer ato processual.”
Requer, ao final,
“que seja concedida a liminar, acolhendo-se este recurso para que: a) DETERMINE A IMEDIATA DECRETAÇÃO DA NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO DO ADVOGADO WANDERLEI PINTO DA FONSECA OCORRIDO EM 11/08/2010, OU ALTERNATIVAMENTE, SEJA DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO no 0011779-65.2008.8.11.0041 EM TRÂMITE NA 5° VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ ATÉ O JULGAMENTO DESTE RECURSO, em tramite na 5° Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com a expedição de ofício ao juízo da Primeira Instância, até ulterior determinação desta relatoria; b) seja PROVIDO INTEGRALMETE O PRESENTE RECURSO, para que seja decretada a nulidade dos atos praticados após óbito do advogado Wanderlei Pinto da Fonseca ocorrido em 11/08/2010.”

É o relatório. Decido.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, a teor dos autos, tem-se pela probabilidade do alegado, vez que, aparentemente, não houve regularidade na intimação do patrono.

A princípio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Consoante estabelecem os arts. 272, § 2o e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição. Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte.
(TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

Por tal razão, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.”

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida, porquanto, não havendo regularidade na intimação do patrono, a concessão da liminar é medida impositiva, ao menos até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Com o decurso do prazo para eventual interposição de recurso em face desta decisão, venham-me os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023